Tribunal: TJBA
Processo: 8072072-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072072-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET no percentual de 125%, pleiteado por pensionista de policial militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existe direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da GCET no montante de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a decadência aventada pelo Estado da Bahia, tendo em vista que a situação configura prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que estabelece que o prazo decadencial renova-se mês a mês quando há pagamento a menor de gratificação. 4. A ausência de prova pré-constituída impede a concessão da segurança pleiteada. A impetrante não comprovou adequadamente o falecimento do servidor Alberico Pereira mediante certidão de óbito, nem demonstrou que a sua qualidade de pensionista decorria do falecimento do referido servidor. 5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída como requisito indispensável à configuração do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória nesta via. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada por ausência da prova pré-constituída. Tese de julgamento: "O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado mediante prova pré-constituída, sendo insuficiente a simples juntada de contracheque para comprovar a qualidade de pensionista e o direito ao recebimento de gratificação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp 1848379/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no RMS 57.890/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.09.2019; TJBA, MS 8028630-17.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 23.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072072-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA